Tribunal: TJSP
Processo: 2209574-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2209574-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RAFAEL
AUGUSTO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209574-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 42.838
HC No 2209574-34.2020.8.26.0000 São Paulo
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PACIENTE: RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas

Revogação
da
prisão
preventiva

Impossibilidade
Presença dos requisitos
ensejadores da segregação cautelar Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de
RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito do
Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca de São Paulo, fundado
em mantê-lo cautelarmente segregado.
Alega a impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea, sendo a medida desproporcional. Aduz, ainda, a
presença de circunstâncias pessoais favoráveis pelo paciente, além da
situação trazida pela pandemia de COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a
imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 119). Prestadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209574-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 125/126), opinou
a douta Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
130/136). Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi denunciado
como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei no
11.343/06, e art. 61, II, “j”, do Código Penal (fls. 02 da ação penal),
tendo sido a sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 75).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a
ordem deve ser denegada.
Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o
apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 72/75, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, reveste-se de
fundamentação legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da
Constituição Federal, com substrato nos indícios de autoria, prova da
materialidade e gravidade do delito, veja-se:
“No caso em apreço, a prova da materialidade
e os indícios suficientes autoria dos crimes de TRÁFICO DE DROGAS
e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (artigo 33, caput, e 35, caput, da
Lei no 11.343/2006 e artigo 333 do Código Penal) encontram-se
evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do
Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209574-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
colhidas e, em especial, o laudo de constatação juntado às fls. 41/43.
Segundo consta dos autos, policiais militares estavam realizando uma
operação, quando visualizaram na via pública o veículo Fiat Palio, de
cor vermelha, placas GEJ-9820/SP, com dois ocupantes, um indivíduo
do sexo masculino e uma mulher. O indivíduo que dirigia o carro, ao
perceber a presença policial, tentou mudar o sentido de direção que
seguia, mas não conseguiu e os policiais abordaram o veículo. O
motorista do veículo foi identificado como RAFAEL AUGUSTO
OLIVEIRA e no banco da frente estava a adolescente identificada como
Jaqueline Reis Serrão Abreu de 17 anos de idade, a qual portava uma
mochila preta cor detalhe de cor rosa. Indagado pelos policiais
militares no local, em separado da adolescente, RAFAEL disse que era
motorista do aplicativo Uber e estava transportando a adolescente,
porém de modo particular, fora do aplicativo, e que a mochila que a
adolescente portava, continha substâncias entorpecentes, que ambos
haviam adquirido pela quantia de R$500,00 e estavam levando para
outro local, onde venderiam para um indivíduo pela quantia de
R$1.500,00 e dividiriam o lucro. Dentro da mochila, os policiais
militares encontraram 247 invólucros cocaína, 229 invólucros
contendo maconha, 280 invólucros contendo crack e a quantia de
R$9,20. Com o indiciado ainda encontraram a quantia de R$400,00
em dinheiro, sendo que ele afirmou que era produto das corridas do
Uber, mas não comprovou a procedência. A adolescente foi indagada e
confirmou a versão de RAFAEL. [...]
Nota-se que o delito aqui praticado é grave,
gravíssimo, equiparado a hediondo, aliás, uma vez que o indiciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209574-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
estaria
na
posse
de
QUASE
OITOCENTAS
PORÇÕES
INDIVIDUAIS DE ENTORPECENTES (maconha, cocaína e crack),
além de grande quantidade de dinheiro em espécie que não teve sua
origem lícita comprovada, tendo sido preso em flagrante em plena luz
do dia, próximo das 14 horas. Além disso, o indivíduo confessou
informalmente a prática ilícita e, inclusive, deu detalhes sobre a ação
informando o quanto pagou pelos entorpecentes, quanto pretendia
lucrar e como o lucro seria dividido com a adolescente. Destaco, ainda,
que quando o indiciado percebeu a presença policial tentou mudar o
sentido de direção que seguia, demonstrando não apenas o claro
conhecimento da ilicitude do comportamento, mas também a pouca
intenção de colaborar com a aplicação da lei penal. A gravidade do
caso revela a necessidade pronta e imediata de atuação do Poder
Judiciário, até para impedir que o indiciado torne a delinquir, em
resguardo da ordem pública” (fls. 73/74).
Tais motivos são plenamente aptos a justificar a
prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e segurança da futura aplicação da lei penal.
Outrossim, é certo que a legislação atual
permite a liberdade provisória, inclusive, para crime havido como
hediondo, tendo a Lei no 12.403/2011 introduzido novas medidas
cautelares alternativas à prisão em nosso ordenamento jurídico.
Todavia, no presente caso, o paciente não faz
jus à liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209574-34.2020.8.26.0000 -Voto no
6
imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão
domiciliar, uma vez que a custódia se mostra necessária.
Além disso, a presença de circunstâncias
pessoais favoráveis é insuficiente para a concessão da liberdade
provisória, sendo cediço que “primariedade, bons antecedentes,
ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema” (STJ, RHC 123.404/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 05/03/2020).
Ademais, embora a situação decorrente da
pandemia de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só,
razão suficiente para afastar a segregação quando esta se mostra
necessária, não se podendo ignorar o direito da coletividade à paz social,
sendo certo que as Varas das Execuções Criminais e a Administração
Penitenciária vêm tomando as medidas necessárias para diminuir o risco
de contágio, ao qual toda a sociedade está exposta.
Por fim, frise-se que o presente remédio
constitucional, pelo seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio
adequado para o exame aprofundado de provas, e que somente no caso
de eventual prolação de sentença condenatória é que poderá ser
analisada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, a concessão de sursis e o regime inicial de
cumprimento da pena, tendo em vista as condições pessoais do réu e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209574-34.2020.8.26.0000 -Voto no
7
quantidade da pena aplicada.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas
corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator